Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos etc. Conforme dispõe o Art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Em caso de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso será o recorrente “intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (Art. 1.007, §4o do CPC). No caso, verifico que a interposição do recurso de apelação por Miguel Joaquim Bezerra, em 02.10.2024, foi feita sem a comprovação do recolhimento do preparo. Registro que o apelo foi aviado em nome de Miguel Joaquim Bezerra e objetiva a declaração de desnecessidade de prestação de contas como Curador de sua esposa, Maria Mirtes Alencar Bezerra, a qual, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação buscando a destituição daquele do cargo de seu curador. Nessas circunstâncias, a gratuidade de justiça deferida à curatelada não se estende ao Apelante Miguel Joaquim Bezerra. À vista do exposto, intime-se Miguel Joaquim Bezerra para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção (Art. 1.007, §4o, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator